Tribunal: STF
Processo: HC 210165
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. Execução penal. Inadequação da via eleita. Recomendação 62/2020, do CNJ. Prisão domiciliar. Fatos e provas. Trabalho externo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Assentou o Tribunal de origem que “não repousa nos autos qualquer missiva de que o ergástulo onde o reeducando encontra-se recluso não reúna condições sanitárias condizentes à proteção a vida e, nem mesmo que o reeducando não está recebendo ou não pode receber o tratamento adequado dentro do ergástulo. Aliás, em perícia, o médico do Presídio Regional de Blumenau atestou que a doença do apenado (insuficiência testicular) não é grave e, ainda, que pode ser tratada dentro do presídio (evento 28.1 na origem – SEEU)”.



    3. Não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Precedente.



    4. O paciente cumpre pena em “estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto, tendo sido as restrições impostas (suspensão de trabalho externo e visitas) em caráter excepcional, temporário e geral, logo, plenamente justificadas, porque voltadas a impedir a disseminação do contágio por coronavírus HC 198.406, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedente.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.